Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. § 1o DO ART. 19 DA LCP. MESMO REGISTRO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DECOTE NA TERCEIRA FASE. RECURSO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 19, caput da Lei de Contravenções Penais. A pena base foi fixada em 15(quinze) dias de prisão simples, havendo o juízo de origem compensado a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase de fixação da pena. Na terceira fase, o magistrado considerou a causa de aumento de pena do art. 19, §1o, da Lei das Contravenções Penais, ante a condenação definitiva anterior pela prática do crime com violência contra a pessoa, aumentando a pena em 1/3 (um terço). Pena definitiva fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Em razões recursais, a defesa sustenta equívoco na sentença ao utilizar a mesma circunstância agravante da pena para aumentá-la.
4. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. A matéria devolvida versa sobre a possibilidade de utilização da condenação anterior, concomitantemente, como agravante e causa de aumento da pena.
6. No caso, o réu ostenta 1 (uma) condenação transitada em julgado, a qual foi considerada na segunda fase de aplicação da pena, impondo-se reconhecer que a utilização do mesmo registro, como causa de aumento da pena, configura dupla punição pelo mesmo evento, em afronta ao princípio do non bis in idem.
7. Por conseguinte, afasto a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais e fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena de prisão simples, de 20 (vinte) para 15 (quinze) dias de prisão simples, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. Sem custas e honorários.